Tribunal: TJDFT
Processo: 0720910-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO E IDÔNEA. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu pela prática de dois crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de um delito de corrupção de menor é medida que se impõe.

3. Inviável o pedido genérico de redução da pena quando observado os parâmetros legal e jurisprudencial e fixada em quantum razoável e proporcional.

4. Recurso conhecido e desprovido.